Tribunal: TJPA
Processo: 0824651-37.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0824651-37.2021.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: ROGERIO CARNEIRO INTERAMINENSE

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DO DÉBITO. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA DO BANCO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível visando a reforma da sentença proferida em ação de produção antecipada de provas, objetivando a exibição de documentos bancários específicos — contratos de empréstimo consignado, crédito pessoal por conta do COVID-19, crédito pessoal parcelado e demonstrativo da evolução do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a procedência da ação de exibição de documentos bancários; (ii) determinar se é cabível a condenação da instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios em razão da resistência à pretensão autoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Configura-se o interesse processual quando o autor demonstra tentativa prévia e infrutífera de obter extrajudicialmente os documentos, como ocorreu no caso, por meio de comunicações via WhatsApp e e-mail, sem resposta da instituição financeira.

4.

Preenchidos os requisitos do art. 397 do CPC: individualização dos documentos, finalidade probatória declarada e presunção de posse pela instituição ré, em razão do vínculo contratual.

5.

A ausência de resposta do banco impede a exigência de pagamento prévio por cópia dos documentos, por violar o dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC.

6.

A negativa de pedidos na contestação configura resistência judicial suficiente para justificar a condenação em honorários advocatícios, conforme autorizado pelo art. 400, parágrafo único, do CPC e pelo entendimento do STJ no Tema 1.000, que superou a Súmula 372.

7.

A alegação de que se trata de demandas repetitivas não afasta o direito do consumidor nem descaracteriza a resistência no caso concreto.

8.

A sentença foi corretamente mantida, com majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da condenação, conforme art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida pela 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos do pedido antecipado de provas, formulado por ROGERIO CARNEIRO INTERAMINENSE.

A sentença foi proferida com a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, extingo o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, I do CPC, julgando procedente a pretensão de exibição de documentos discriminados pelo autor na inicial: empréstimo consignado, crédito pessoal por conta do COVID-19 e crédito pessoal parcelado e o demonstrativo da evolução do débito desde a origem, no prazo de 15 dias, sob pena de busca e apreensão destes.

Relativamente aos ônus sucumbenciais, condeno, ainda, a parte demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor dos patronos da parte demandante, que ora se arbitra em 10% sobre o valor da condenação atualizado, uma vez que o presente feito não demandou conhecimentos jurídicos de maior complexidade técnica para seu deslinde.”

Em suas razões recursais, o Banco em síntese, que a sentença merece reforma pelos seguintes fundamentos: que está sujeito às normas do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central, prestando seus serviços de forma adequada; que as documentações são sempre entregues no momento da celebração dos contratos; que não houve comprovação de solicitação administrativa eficaz, apenas protocolos que nada comprovam; que o autor poderia ter solicitado os documentos por e-mail ou telefone; que, conforme entendimento do STJ no Recurso Especial Repetitivo nº 1.349.453/MS, é necessário demonstrar a existência de relação jurídica, prévio pedido administrativo não atendido em prazo razoável e pagamento do custo do serviço; que não há interesse processual pela ausência de pedido administrativo hábil; que a ação possui como único objetivo a apresentação de documentos, não se instaurando lide cautelar por ausência de resistência; que são inúmeras as ações com o mesmo objetivo, não devendo haver condenação em honorários sucumbenciais.

Requer a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente o pedido inicial.

A parte autora não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certificado no ID 10822106.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Mérito.

A questão central do presente feito consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a procedência da ação de exibição de documentos e se é devida a condenação da instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios.

Inicialmente, cumpre destacar que restou devidamente caracterizada a resistência injustificada do banco apelante à solicitação formulada pelo consumidor. O autor apresentou elementos suficientes para comprovar a tentativa de obtenção extrajudicial dos documentos, mediante solicitações por WhatsApp e e-mail, conforme demonstrado nos autos. A instituição financeira, contudo, quedou-se inerte, não prestando qualquer informação ou esclarecimento ao requerente na via administrativa.

Os requisitos do artigo 397 do Código de Processo Civil encontram-se devidamente preenchidos no caso em análise. Verifico que houve adequada individualização dos documentos pretendidos (contratos de empréstimo consignado, crédito pessoal por conta da COVID-19 e crédito pessoal parcelado, bem como demonstrativo da evolução do débito); a finalidade probatória para instrução de eventual demanda futura restou evidenciada; e há presunção de que os documentos se encontram em poder da instituição financeira ré, dado o vínculo contratual existente entre as partes.

Quanto ao argumento do apelante de que seria necessário o pagamento do custo do serviço para caracterizar o interesse de agir, com base no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial Repetitivo nº 1.349.453/MS, entendo que tal exigência, ainda que procedente, deveria ter sido previamente informada pelo banco ao consumidor. A total ausência de resposta da instituição financeira às tentativas do consumidor de obter seus próprios dados configura clara falha na prestação do serviço e viola frontalmente o direito básico à informação consagrado no artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

É certo que o consumidor possui direito de acesso às informações sobre os produtos e serviços contratados, cabendo à instituição financeira prestar os esclarecimentos necessários de forma clara e adequada. A postura omissiva do banco, seguida de resistência em juízo, caracteriza comportamento contrário aos deveres de boa-fé e transparência que devem nortear as relações de consumo.

A resistência da instituição financeira fica claramente evidenciada na contestação apresentada, ocasião em que o banco negou os pedidos formulados com base na suposta ausência de pressupostos processuais, arguindo falta de interesse processual e pugnando pela improcedência liminar. Essa postura processual é mais do que suficiente para configurar pretensão resistida, justificando plenamente a condenação em honorários advocatícios, ainda que a ação verse especificamente sobre exibição de documentos.

O entendimento consolidado no Tema nº 1.000 do Superior Tribunal de Justiça, que superou a orientação da Súmula nº 372 do mesmo Tribunal, e os dispositivos do Código de Processo Civil de 2015, notadamente o artigo 400 e seu parágrafo único, autorizam expressamente a concessão do pedido de exibição e a fixação de honorários advocatícios mesmo em ações desta natureza, desde que caracterizada a inércia ou resistência da parte requerida, como inequivocamente ocorreu no caso em exame.

O magistrado de primeiro grau aplicou corretamente a legislação vigente ao reconhecer o direito do consumidor à obtenção dos documentos contratuais e ao impor a condenação em honorários advocatícios, considerando a resistência injustificada da instituição financeira.

A alegação de que se trata de ações em massa, com o mesmo objetivo, não afasta a legitimidade do direito individual do consumidor nem descaracteriza a resistência evidenciada no caso concreto. Cada demanda deve ser analisada segundo suas peculiaridades, e no presente feito restou demonstrada a conduta inadequada da instituição financeira.

Por estas razões, mantenho integralmente a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença em todos os seus termos
.

Nos termos do §11 do art. 85, do CPC, majoro os honorários arbitrados na origem para 15% sobre o valor atualizado da condenação.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 08/07/2025